Tribunal: TJBA
Processo: 8023559-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023559-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL SANTOS DE SANTANA e outros Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÂ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – FEITO QUE TRAMITA DE MODO REGULAR – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 03/06/2025 – PROXIMIDADE DA CONCLUSÃO DO SUMÁRIO DE CULPA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA VERIFICADO – COMANDO JURISDICIONAL LASTREADO ELEMENTOS INDICIÁRIOS, INCLUSIVE NA CONFISSÃO DO ACUSADO, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE DISTANCIA DA DIRETRIZ TRAÇADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF E 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1 – Afasta-se, de plano, a alegação de excesso prazal na formação da culpa. De acordo com os informes judiciais (ID 81642952), o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/07/2024, sendo a custódia convertida em preventiva em 11/07/2024. De outro vértice, a peça acusatória foi ofertada no dia 19/07/2024, oportunidade em que o Juízo processante recebeu a denúncia, determinando, em 23/07/2024, a notificação do acusado para oferecimento de resposta, ato processual que se aperfeiçoou no dia 31/07/2024, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental, requerido pelo réu. Após a manifestação Ministerial, o Juízo processante, em 10/09/2024, negou o pedido defensivo, rejeitando, a priori, a absolvição sumária, determinando, ainda, a inclusão do feito em pauta, para realização de audiência de instrução e julgamento, já agendada para o dia 03/06/2025. 2 – Destarte, considerando o lapso transcorrido, desde o oferecimento da peça acusatória e, especialmente, a proximidade da audiência instrutória, ocasião em que possivelmente será encerrada a coleta probatória, não se vislumbra desídia do aparelho estatal, uma vez que os atos processuais foram praticados dentro da normalidade. Como se infere das informações prestadas pela d. autoridade coatora, todas as providências de impulso do procedimento foram tomadas dentro de razoável e aceitável lapso temporal, não se podendo, assim, falar em ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a designação de audiência instrutória demandou providências prévias de praxe, além do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Ainda, impende ponderar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não se caracteriza pela fatalidade e improrrogabilidade, visto que não se trata de mera soma aritmética, ainda mais por se feito em que se apura o suposto cometimento de crime grave. 3 – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “[a] razoável duração do processo, que não se traduz necessariamente em processo rápido ou célere, e melhor se exprime em processo sem dilações indevidas, não pode ser descontextualizada do caso criminal. Em lides complexas, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida.” (HC 107202 CE. Julgado em 07/08/2013). 4 – De outra banda, a tese defensiva de suposta ilegalidade do decreto prisional, decorrente da ausência concreta dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em especial, o fumus comissi delicti, uma vez que não haveria no caderno processual quaisquer elementos que apontassem a autoria delitiva para o inculpado, não comporta acolhimento. Isto porque, consoante argumentação lançada na decisão combatida – decreto de prisão preventiva (ID 81221093, fls. 21/24) –, confirmada pelo comando jurisdicional que a manteve (ID 81221095), percebe-se que a ratio decidendi se encontra calcada em elementos concretos auferidos no curso da investigação policial, denotando a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante das declarações de testemunhas oculares do fato, que teriam indicado o Paciente como suposto autor dos atos atentatórios à sua liberdade sexual de pessoa vulnerável, que contava, à época dos fatos, com 03 (três) anos de idade, denotando a gravidade concreta da ação delitiva. 5 – Registre-se, ainda, que, em audiência de custódia (ID 81221093, fls. 11/12), o próprio advogado de defesa reconhece que o Paciente confessou a prática delitiva, perante a Autoridade Policial, circunstância que denota a presença dos indícios mínimos de autoria, capazes de lastrear a segregação antecipada. Enfatize-se que esta Corte não está autorizada a proceder a uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, porquanto tal iniciativa implicaria a incursão em aspectos meritórios, que demandam instrução processual regular, calcada nos princípios postos na lei penal adjetiva, o que é inviável nesta via mandamental, especialmente quando não se vislumbrar, prima facie, através da prova pré-constituída, a impertinência do decreto segregatório. 6 – Parecer Ministerial pela denegação da ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023559-58.2025.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Ubatã/Ba, sendo Impetrante o Bel. Joaquim Saback D’Oliveira Neto e Paciente Daniel Santos de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.